Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705819-45.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAYCON BATISTA ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por MAYCON BATISTA ARAÚJO contra o acórdão n° 1811131. Ouça-se a parte embargada. Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator